Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DESPACHO A autora requer a desistência do feito e sua extinção, por meio da petição de ID 69569714. De acordo com o artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Por outro lado, a desistência do recurso pode ocorrer a qualquer momento (CPC, art. 998, caput). Assim, ante a impossibilidade da homologação do pedido de desistência da ação, intime-se a agravante para que esclareça se deseja desistir apenas do recurso já pautado. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 11 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411